Tribunal: TJDFT
Processo: 0703794-33.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA REFERENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA PARA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. NÃO CABIMENTO. SURSIS DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As declarações da vítima, juntamente com a prova pericial, estabelece de forma incontestável a autoria do delito, não havendo se falar em absolvição.

2. A prática de violência doméstica contra a mulher na presença dos filhos menores denota um maior grau de reprovabilidade da conduta do agente e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

3. Na primeira fase de cálculo da pena, o STJ admite que o incremento seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, previstas para o crime para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu à exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima.

4. Nos casos em que a pena seja inferior a 2 anos e o apelante seja primário, a presença de circunstância judicial desfavorável é óbice legal para a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, II, do Código Penal.

5. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.